Tribunal: TJMT
Processo: 0003667-54.2018.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003667-54.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 026.622.851-84 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO DE SOUSA - CPF: 609.215.693-86 (VÍTIMA), JOSE RAIMUNDO DE SOUSA - CPF: 609.215.693-86 (ASSISTENTE), ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 631.287.051-00 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES – 3.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DISPOSTA NO §1º DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE QUE A CODUTA DELITIVA FOI PRATICADA POR DOIS INDIVÍDUOS – 4. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INACOLHIMENTO – SUPOSTO TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO ANOS) – INOCORRÊNCIA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO DEPURADOR DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA – 5. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente
s
(art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

2.

É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima que o apontam como autor dos fatos narrados na denúncia.

3.É imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158 do Código Penal,
uma vez que
estes autos
alberga
m
provas contundentes de que o crime de extorsão foi praticado por duas pessoas.

4.Não transcorrido entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do
apelante
a agravante da reincidência.

5.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Martins dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n. 0003667-54.2018.8.11.0010, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
/
MT, conden
ando-o
à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e de extorsão
majorada
(art. 158, §1º do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
114541548
,
p. 360
-
380
, pleiteia
, preliminarmente,
(i) a concessão
do
direito de recorrer em liberdade
.

E, no mérito
(
ii
) a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da
referida
lei; (
iii
) a absolvição do crime de extorsão
“ante a ausência de provas que relacionam o acusado à pratica do crime”
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; (
iv
) subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento descrita no §1º do art. 158 do Código Penal; (v)
a não aplicação da agravante de reincidência na dosimetria da pena, em virtude de ter transcorrido o período depurador da condenação pretérita; e, (vi) a
concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões constantes no ID
148221179
, o Ministério Público colima o desprovimento
deste
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
157710174
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
deve ser ressaltado, que,
não obstante o apelante tenha pleiteado
, prelimina
r
m
ente, o
direito de recorrer em liberdade,
carece, ele, de interesse recursal, uma vez que permaneceu preso somente no início da persecução penal, tendo, posteriormente, sido
revogada
a
sua prisão preventiva (ID
114541548
,
p. 240
-
241
)
. Além disso, na
sentença condenatória
, em que pese
o magistrado
não ter se manifestado expressamente
a respeito
, deixou registrado que
“[...] após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1 – expeça-se a guia de execução penal do réu; [...]”
, concluindo-se, p
or evidência, que
foi concedido
ao recorrente o
direito de recorrer em liberdade.

Portanto, passa-se à análise do mérito recursal.

A exordial acusatória, constante no ID
114541548
,
p. 1
-
5
, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) 2ª FATO – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS Consta dos autos, que em dias e horários indeterminados, mas sendo certo que entre a segunda quinzena de maio e o dia 06 de junho do corrente ano, nesta urbe, os denunciados ADRIANO Martins dos Santos e NELSON Manoel Nogueira Neto, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, constrangeram, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a vítima José Raimundo de Sousa, a quitar uma dívida de drogas, que não contraiu, a fim de que fosse-lhe restituído seus celulares e documentos outrora furtados.

3º FATO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRATICADO PELO DENUNCIADO ADRIANO No dia 06 de junho de 2018,
por volta das 11h00min., nesta comarca de Jaciara/MT, o denunciado ADRIANO Martins dos Santos, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo e tinha em depósito 05 (cinco) “petecas” de substâncias análogas a pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de constatação preliminar de fl. 29.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos, que, no mês de maio de 2018, o denunciado NELSON Manoel Nogueira Neto, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares e uma carteira, contendo documentos de identificação (RG, CPF, Título de Eleitor e Reservista) de propriedade da vítima José Raimundo de Sousa, que residia consigo.

Posteriormente, o increpado NELSON se deslocou até a “boca de fumo” onde o denunciado ADRIANO Martins dos Santos, vulgo “Cuiabano”, comercializa substâncias entorpecentes e “penhorou” os objetos furtados, a fim de quitar parte das suas dívidas de drogas anteriormente contraídas.

Adiante, no
intuito
de receber a quantia devida, em moeda corrente, o denunciado ADRIANO passou a constranger a vítima José Raimundo de Sousa, condicionando a devolução da res furtiva ao pagamento de certa quantia em dinheiro, pelo que se apurou, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ciente de que a vítima José Raimundo de Souza estava sendo extorquida, o denunciado NELSON se juntou ao increpado ADRIANO, e, também, passou a constrangê-la, mediante ameaça de morte, a quitar o restante da sua dívida, bem como a fazer o que ADRIANO determinava, chegando, inclusive, a acompanhar, no dia 29 de maio de 2018, a vítima até determinada agência bancária, a fim de que esta fizesse um empréstimo para conseguir a quantia desejada, entretanto, a solicitação não foi aprovada.

Ademais, apurou-se que no dia 06 de junho de 2018, já não aguentando tal situação, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia local para comunicar o crime de extorsão e informar que, naquela data, havia marcado com o denunciado ADRIANO, em frente a agência da Caixa Econômica Federal, para realizar o saque do benefício que recebe e entregá-lo.

Diante disso, alguns investigadores deslocaram-se até o local e fizeram a vigilância, ocasião em que presenciaram o denunciado ADRIANO chegar em sua motocicleta Honda Bros, cor preta, e aguardar na calçada, em frente ao banco, sendo que, minutos depois, a vítima chegou ao local a pé.

Nesse momento, o increpado entregou a carteira da vítima, e continuou esperando-a, enquanto
esta
adentrou a agência a fim de efetuar o saque. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e
prenderam-o
em flagrante delito.

Demais disso, durante a condução do increpado ADRIANO, os agentes da lei perceberam que este havia dispensado um
embrulho no compartimento interno da viatura, e, ao ser
averigu
a
do
, constataram que se tratava de pasta base de cocaína.

Assim, ciente de que ADRIANO havia extorquido a vítima José a fim de quitar dívida de drogas, sendo, portanto, comerciante, os
policiais
deslocaram-se até sua residência, onde encontraram mais 04 (quatro) petecas de substâncias análogas a cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[
...
]
”.

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que haja a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei; bem como,
a absolvição do crime de extorsão
“ante a ausência de provas que relacionam o acusado à
prática
do crime”
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Os pleitos, todavia, não merecem acolhimento.

A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e de extorsão estão demonstrados pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID
114541548
,
p. 10
-
13 e 14
-
17
), laudo pericial (ID
114541548
,
p. 305
-
307
)
, auto de entrega (ID
114541548
,
p. 63)
e contrato de empréstimo (ID
114541548
,
p. 26
-
30
); bem como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão e
a extorsão

d
a vítima, asseverando em juízo que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal e não
constrangeu
a vítima para obter vantagem econômica indevida
, suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que atuação dele na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes
e concatenadas dos investigadores de polícia e da vítima de extorsão, José Raimundo.

Com efeito, quando inquirida durante a fase investigativa, José Raimundo de Sousa narrou os fatos da seguinte forma (ID
114541548
,
p. 22
-
24
):

“Que o declarante reside nesta cidade há 15 (quinze) dias, sendo que antes residia na cidade de Cuiabá; Que o declarante possui deficiência física, pois uma das pernas possui atrofiamento; Que o declarante recebe mensalmente benefício do INSS no valor de um salário mínimo; Que o declarante se diz usuário de drogas (pasta base de cocaína), no entanto faz uso de droga apenas uma vez por dia; Que reside nesta cidade na companhia da pessoa de alcunha "NELSINHO", cujo nome completo é NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO; Que estava residindo com NELSON até a data de hoje Rua Itararé, 1429, centro de Jaciara; Que NELSON MANOEL também é usuário de drogas; Que há cerca de duas semanas NELSON MANOEL adentrou no quarto do declarante e subtraiu dois aparelhos de telefones celulares e os documentos de identificação do declarante (RG, CPF, Título Eleitor, Reservista);
Que NELSON MANOEL em razão de ser usuário de drogas "penhorou" os dois aparelhos de telefones celulares e documentos de identificação do
de
c1arante na "BOCA DE FUMO" DE ADRIANO MARTINS DOS SANTOS, vulgo CUIABANO; Que de acordo com o declarante ADRIANO MARTINS faz parte do Comando Vermelho e vende drogas nesta cidade
;
Que ADRIANO
frequenta
a casa do declarante, pois é amigo de NELSON MANOEL;
Que desde o mês de maio de 2018 ADRIANO vem ameaçando o declarante de morte, exigindo que o declarante lhe pague R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente a uma dívida de drogas contraída por NELSON MANOEL, bem como ADRIANO disse que somente após recebimento do referido valor é que entregaria os documentos do declarante; Que em razão de NELSON MANOEL residir com o declarante ADRIANO está exigindo que o declarante pague a dívida de drogas
; Que inclusive no dia 29 de maio de 2018 o declarante se dirigiu até a agência do banco do Brasil e tentou realizar empréstimo no valor de R$ 14.869,92, cuja cópia apresentou neste momento; Que o empréstimo não foi aprovado; Que NELSON MANOEL acompanhou o declarante até a agência do banco do Brasil para fazer o empréstimo, tanto que figurou na condição de testemunha (cópia do contrato em anexo); Que o declarante esclarece que NELSON MANOEL também está ameaçando e exigindo que o declarante pague sua dívida de drogas que ele contraiu com ADRIANO;
Que em resumo está sendo ameaçando por ADRIANO e NELSON para pagar uma dívida de drogas contraída por NELSON
;
Que o declarante não deve nenhum valor para ADRIANO, ou seja, afirma mais uma vez que NELSON comprou drogas de ADRIANO e não pagou e em razão de o declarante residir com NELSON está sendo ameaçado a quitar a dívida;
Que o declarante esclarece que ADRIANO vende drogas nesta cidade e é bastante respeitado em razão de ser membro do Comando Vermelho; Que no dia de ontem (05/06/2018) foi novamente ameaçado por ADRIANO a pagar
a dívida, sendo que ADRIANO deu prazo até hoje para o declarante pagar a dívida sob pena de ser morto
; Que ADRIANO combinou com o declarante de irem junto na manhã de hoje até o banco para o declarante sacar a quantia de R$ 954,00 (valor do benefício) e entregar referido valor para ADRIANO; Que após ser ameaçado por ADRIANO o declarante compareceu nesta Unidade Policial e registrou o Boletim de Ocorrência n° 2018.178034; Que no dia de hoje (06/06/2018) o declarante estava em casa quando ADRIANO MARTINS lá compareceu e ameaçou novamente o declarante para pagar a dívida; Que o declarante então veio até, a agência bancária para sacar o valor e se encontrou com ADRIANO na frente da agência Caixa Econômica; Que ADRIANO entregou os documentos do declarante e disse para o declarante sacar o dinheiro e posteriormente entregá-lo; Que o declarante entrou na agência Caixa Econômica mas não conseguiu efetuar o saque em razão de
o INSS ter mudado a agência para
saque do benefício (foi informado que passará a receber na agência Bradesco); Que ao sair da agência da Caixa Econômica presenciou os Policiais Civis renderem ADRIANO MARTINS DOS SANTOS; Que o declarante esclarece que embora não tenha conseguido efetuar o saque e entregar o dinheiro para ADRIANO diz que está sendo ameaçado de morte há vários dias por ADRIANO, inclusive foi ameaçado na manhã de hoje (06/06/2018); Que ADRIANO por diversas vezes afirmou que se o declarante não pagasse dívida de drogas contraída por NELSON seria morto; Que NELSON também na data de hoje ameaçou o declarante dizendo para entregar valor do benefício previdenciário para ADRIANO; Que NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO ameaçou e exigiu, na data de hoje (06/06/2018), que o declarante entregue quantia em dinheiro para ADRIANO, pois caso contrário será morto; Que o declarante também afirma que na NELSON MANOEL NOGUEIRANETO comercializa drogas neste município, inclusive NELSON possui ácido bórico e uma balança de precisão na residência”.

Destacamos

Registre-se, por importante, que, quando ouvida
em juízo, a vítima apresentou

a mesma
versão da fase investigativa, conforme se infere da mídia
exteriorizada
no ID
114541549
.
No mesmo sentido, e c
orroborando as declarações da vítima, os investigadores de polícia
Hagatha
Nayara Oliveira dos Santos e Jaime da Silva,
quando inquiridos
na segunda fase da persecução penal
, confirmaram os delitos perpetrados pelo
apelante
.

A propósito, conforme

consta na
sentença condenatória, os investigadores de polícia
Hagatha
Nayara e Jaime da Silva, narraram os delitos de tráfico de drogas e extorsão da seguinte forma, respectivamente:

“
Que a vítima veio procurar na delegacia um dia antes da prisão dos suspeitos dizendo que estava sendo extorquida e que os documentos dela haviam sido entregues na boca de fumo, sendo que Cuiabano era quem estava a extorquindo; que o documento estava em posse do Cuiabano; que os documentos estavam lá por conta de uma dívida de drogas que o Nelsinho teria com Cuiabano; que a vítima teria um dinheiro a sacar; que Nelson pegou os documentos e entregou para Adriano; que os dois ficaram extorquindo para receber o dinheiro da dívida do Nelson; que Nelson tinha dívida e a vítima não tinha dívida; que no outro dia a depoente e o policial Jaime fizeram o monitoramento na Caixa Econômica Federal; que depois disto conduziram Adriano para a delegacia; que ele falou que estava lá só para oferecer carona para a vítima; que não houve saque em dinheiro porque ele não conseguiu sacar o benefício na Caixa Econômica Federal; que foram na casa do Adriano no bairro Santo
Antônio
e lá foi encontrada quatro ou cinco petecas de pasta base de cocaína; que lá estava a esposa dele; que ela foi encaminhada à delegacia; que havia informações de tráfico lá na residência; que a própria droga que ele levou no dia, estava levando em benefício de a vítima sacar o dinheiro; que a droga era pasta base; que ele estava levando uma porção maior que não era para consumo; que com Adriano não tinha cachimbo, só drogas; que a vítima chegou a pé na Avenida Antônio Sobrinho; que Adriano chegou com a moto dele e a estacionou em frente ao Banco do Brasil; que a hora que a vítima passou, Adriano entregou a carteira para o outro; que a vítima entraria lá e ele sacaria o dinheiro para entregar ao Cuiabano; que a abordagem foi mais ou menos uns cinco minutos depois; que não houve troca de dinheiro até porque não houve saque do benefício da vítima; quanto a dívida de droga existente, o valor pode ser qualquer um; que partiu de uma dívida de drogas de Nelson com o Cuiabano; que a vítima estava na casa do Nelson e por isto este subtraiu o documento da mesma e teria entregue ao Cuiabano; que a vítima tinha valores a serem retirados no banco; que no dia dos fatos, a vítima chegou a ir com Cuiabano no banco, tanto que este ficou do lado da Caixa Econômica, aguardando a vítima a sair de dentro; que a vítima não sacou, salvo engano, por problema bancário; que não se recorda o motivo de não ter conseguido; que o que motivou a extorsão foi a dívida de drogas”
(
Trechos do depoimento de
Hagatha
Nayara Oliveira dos Santos, extraídos da sentença condenatória vista no
ID
114541548
,
p. 341
-
349
).

“
Que receberam uma denúncia via BO, ao qual a vítima se queixava que o companheiro de quarto, o qual dividia o quarto da casa, havia subtraído os seus documentos e deixado com um suposto traficante; que não se lembra de ele ter narrado a subtração do celular; que para ter o documento deveria pagar a dívida de droga com Adriano Cuiabano; que a vítima teria que pagar este dinheiro através de um benefício que ele iria receber no Bradesco; que diante desta informação fizeram uma campana esperando o Cuiabano pegar este benefício; que depois o benefício iria ser sacado na Caixa Econômica Federal; que a vítima não tinha dívida de drogas; que Nelson levou o documento para Adriano para pagar esta dívida; que Nelson ameaçou de morte a vítima para pagar a dívida; que a dívida do Nelson era em torno de seis mil reais; que quando a vítima entrou na Caixa Econômica Federal para receber o benefício, ficaram aguardando para abordar o Adriano; que assim fizeram, levando Adriano para a delegacia; que no trajeto até a delegacia Adriano dispensou uma porção de entorpecente; que verificaram tratar de pasta base de cocaína; que Adriano dispensou a droga dentro da viatura; que diante disto resolveram ir até a casa dele fazer uma busca e lá conseguiram achar 4 (quatro) porções de pasta base; que era pedra; que não tinha cachimbo perto e nem com ele também tinha; que
esta
droga estava dentro da casa dele; que conduziram a esposa dele até a delegacia também para lavrar o BO; que também foram à casa do Nelson e lá localizaram uma balança de precisão e uma porção de ácido bórico; que não se recorda se foi encontrado documento na casa do Nelson; que a suposta vítima não falou a respeito de dívida de aluguel com Nelson; que Nelson tem algumas passagens na polícia por roubo, porte ilegal de arma de fogo e que por usuário não se recorda; que participou no momento da entrega da carteira; que Adriano entregou uma carteira branca para a vítima; que após ter entregado, foi aí que ele foi ao banco; que não viu se houve troca de dinheiro; que não sabe se tinha saldo na conta do José Raimundo; que no momento que ele entregou a carteira, já fizeram a prisão; que não ouviu falar que Nelson era traficante; que houve denúncia anônima de que Adriano era traficante da cidade; que a porção era média; que não sabe de valores; que não sabe por quantos a porção era vendida
”
(Trechos do depoimento de Jaime da Silva, extraídos da sentença condenatória vista no ID 114541548
,
p. 341
-
349).

Corroborando as declarações dos investigadores de polícia acima nominados, o apelante,
na fase
administrativa, confessou o comércio malsão. E,
conquanto
neg
ue
a mercancia do entorpecente em juízo, sob
argumento
de que teria confessado
o comércio

malsão

por se sentir pressionado pelos policiais na
D
elegacia
de Polícia
, observa-se que, naquela mesma oportunidade, o também
investigado
Nelson
Manoel

decidiu p
ermanecer em silêncio, o que evidencia a contradição
da
versão
do recorrente
.

V
ê-se, pois, que o apelante apresentou versões que divergem, devendo se
r

privilegiada
aquela apresentada na fase investigativa,
porque
foi corrobo
rada pelas narrativas da vítima
e dos investigadores de polícia, assim declarada em seu interrogatório
policial

(
ID
114541548
,
p. 34
-
36
)
:

“
Que o interrogado confessa que vende drogas nesta cidade há 30 (trinta) dias
;
Que
também diz ser usuário de drogas (pasta base de cocaína);
Que
em alguns dias não vende nenhuma porção, no entanto há dias que vende 03 (três) porções de pasta base de cocaína em média;
Que
não possui muitos clientes, pois começou a comercializar drogas recentemente;
Que
vende cad
a porção a R$ 10,00 (dez) reais [...]”

Destacamos

Logo, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de pasta
-
base de cocaína [5 (cinco) porções pesando 0,5g],
a conduta do apelante, configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por conta disso, conquanto o apelante negue a prática da traficância e tenha afirmado que a droga apreendida seria consumida
por ele
e sua
mulher
, não há dúvida de
que

c
ometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa referida Lex.

De mais a mais
, extrai-se da versão da vítima que seus documentos pessoais foram
“penhorados”

pelo coautor

do apelante
,

Nelson Manoel Nogueira Neto
– seu companheiro de quarto
–
no
ponto de venda de drogas
de
Adriano, por uma dívida de entorpecentes que
José Raimundo
não teria contraído
, razão pela qual
passou a
ser constrangido e ameaçado por diversas vezes pelo
recorrente e
Nelson
Manoel
a fim de
que
pagasse com seu benefício previdenciário
uma
dívida que não contra
íra
.

Isso tudo fica ainda mais evidente, quando se verifica o contrato de tentativa empréstimo
no qual
consta como testemunha da avença, o
coautor

Nelson Manoel (ID
114541548
,
p. 26
-
30
); bem como o fato
de a
prisão em flagrante do recorrente ter sido
efetuada
em frente à agência bancária, quando este esperava a vítima sacar o dinheiro de seu benefício previdenciário para
entregá-lo
.

Anote-se, por oportuno, que ambos os policiais civis afirmaram que, na frente do banco, o
apelante
entregou os documentos pessoais à vítima a fim de que
ela

fizesse
o saque, demonstrando,
que,
de fato, o recorrente estava retendo os documentos pessoais e celulares

até receber o dinheiro de uma dívida não contraída pelo ofendido.

Nesse contexto, a versão da vítima apresentada na fase investigativa e corroborada em juízo, de que
“
no dia de ontem (05/06/2018) foi novamente ameaçado por ADRIANO a pagar a dívida, sendo que ADRIANO deu prazo até hoje para o declarante pagar a dívida sob pena de ser morto”,
evidencia o constrangimento, mediante grave ameaça (matar
o ofendido
), com o
escopo
de ob
ter para si vantagem econômica
,
que foi apurada em R$6.000,00 (seis mil reais)
,
por dívidas de entorpecentes não contraídas
por José Raimundo
.

Nessa linha intelectiva
, deve ser ressaltado, também, que a vítima não tem nenhum interesse no processo em desfavor
do apelante. E o que
mais importante
:
as assertivas dela
são verossímeis
, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, não se esquecendo que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes desse
gênero
[extorsão]
, a palavra da vítima adquire elevado valor probatório.

Aliás, sobre o tema, este Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS;
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
- CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - 2) FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ/REPERCUSSÃO GERAL - RE 597270/RS - 3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO POR CURTO LAPSO TEMPORAL - 4) RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO - INAPLICABILIDADE - TIPOS DELITIVOS DISTINTOS - 5) RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA RATIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PENA MANTIDA.

1) Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos.

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume elevada eficácia probatória, que no caso está alinhada com as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e a prisão em flagrante dos recorrentes, que evidenciam a incursão dos agentes no injusto previsto no art.
159 ,
caput, do Código Penal
.

2) A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ).

3) Considerando que as provas judiciais não evidenciam de forma inconteste que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, cabível a exclusão da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2.º do art. 157 do Código Penal.

4) Apesar de o roubo e a extorsão classificarem-se como crimes contra o patrimônio, os núcleos do tipo são distintos, sendo certo que a subtração dos bens não se encontra na linha de desdobramento da extorsão. Daí a clara pluralidade de condutas, praticadas com desígnios autônomos, a exigir o reconhecimento do concurso de delitos. Precedentes. (REsp 1609057/SP).

5) Confirmada em segundo grau de jurisdição a sentença condenatória, prejudicado o pleito da defesa em aguardar a análise recursal em liberdade.

(
N.U 0000282-91.2016.8.11.0035, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 22
.
08
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
27
.
08
.
2018)
Destacamos

Portanto, fica evidente que José Raimundo foi constrangid
o
com o
escopo
de apelante

obter vantagem indevida, uma vez que
a vítima
só teria restituído seus documentos pessoais e celulares, caso entregasse o valor exigido de R$

6.000,00 (seis mil reais) como condição do resgate.

Desse modo,
é fo
rçoso reconhecer que não merece prosperar
o pedido do apelante
de
“
exclusão da causa de aumento descrita no §1º do art. 158 do Código Penal”
,
porque, no caso destes autos, restou comprovado que o coautor Nelson
Manoel
foi quem se apossou dos documentos pessoais e celulares da vítima para entregar ao
recorrente
,
na
condição de dono do ponto de venda de drogas.

Dessa forma, o coautor Nelson
Manoel
e Adriano começaram a constranger a vítima, ao ameaçá-la de morte, para que recebessem seu benefício previdenciário como forma de pagamento de uma dívida contraída por
Nelson Manoel
. Tanto
isso é verdadeiro
que consta
nestes
autos um contrato de empréstimo em nome da vítima, assinado como testemunha,
o coautor Nelson

Manoel, não se podendo olvidar
, outrossim,
que a prisão
em flagrante do
apelante
foi
feita
em frente à agência bancária, enquanto
este
aguardava o ofendido sacar o dinheiro para entregá-lo.

Logo,
por ter sido
comprovado que
Adriano
cometeu
o crime de extorsão em conluio com outra pessoa
,
no caso, o coautor Nelson
Manoel
, o reconhecimento da aplicação da causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal é medida imperiosa.

Em relação à segunda fase dosimétrica, o apelante pugna
pelo afastamento da agravante da reincidência
,
ao argumento de que a condenação
objeto do

processo
executivo de pena n. 0000415-57.2013.8.11.0062 já
fora
alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, razão pela qual não poderia mais gerar efeitos negativos sob pena de se atribuir efeito perpétuo às punições.

No entanto, mais uma vez, não tem razão o apelante, pois a sentença que declarou a extinção de sua punibi
lidade pelo cumprimento da pena nos autos
do processo
n. 0000415-57.2013.8.11.0062,
foi prolatada no dia 1
3 de junho de 2013
.

Sendo assim,
levando em consideração que os delitos narrados na exordial acusatória ocorreram entre
a segunda quinzena d
o mês de maio até o dia 6 de junho de 2018,
não se ultrapassou o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I do Código Penal.

Por derradeiro,
acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse
tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor
“
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se
, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo,
desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS –
DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28
.
04
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
04
.
2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Martins dos Santos,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023